Tribunal: STF
Processo: AI 518402
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99. CARÁTER GENÉRICO.
EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO
TRIBUNAL A QUO.
Havendo o Tribunal de origem decidido que a
Gratificação de Incentivo tem natureza genérica, ela deve ser
estendida aos inativos, pena de violação ao art. 40, § 8º, da Magna
Carta, na redação da EC 20/98, conforme jurisprudência pacífica
desta Casa Maior da Justiça brasileira. Precedentes: MI 211, Rel.
Min. Octavio Gallotti; RE 410.288-AgR e AI 437.175-AgR, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; e AI 265.373-AgR, Rel. Min. Marco
Aurélio.
Entendimento  diverso  exigiria  reexame  da  legislação
infraconstitucional   pertinente,  bem   como  do   conjunto
fático-probatório dos autos, procedimentos vedados na via
extraordinária.
Agravo regimental a que se nega provimento.